Tribunal: TJDFT
Processo: 0705567-41.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação cível. Princípio da dialeticidade recursal. Ação anulatória. Contrato de consórcio. Vício de consentimento. Ausência de comprovação. Consorciado excluído. Restituição de crédito. Danos morais. Inocorrência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelas rés visando à reforma da sentença que julgou procedente ação anulatória de contrato de consórcio, e condenou as rés à restituição do valor pago pela autora e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar (i) a alegada violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) a existência de vício de consentimento na aquisição de cota de consórcio; (iii) a obrigação de restituição dos valores; e (vi) a existência de danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. A exposição do fato, do direito e as razões recursais do pedido de reforma delimitam a insurgência recursal de forma clara, de forma a definir o objeto da análise e viabilizar o exercício do contraditório e ampla defesa por parte do apelado. Preliminar de violação à dialeticidade recursal rejeitada.
4. Embora a autora alegue que a contratada lhe ofereceu uma carta de crédito contemplada, tendo-lhe informado durante as tratativas que não se tratava de contrato de consórcio, não há nos autos qualquer documento que corrobore o alegado. Ao contrário, o contrato assinado pela autora demonstra que a proposta foi bastante clara quanto à natureza do contrato de consórcio.
5. A restituição dos valores vertidos por consorciado excluído não é realizada de forma imediata, e deve observar o disposto na Lei n. 11.795/2008 e no regulamento do grupo de consórcio contratado.
6. A ausência de comprovação do ato ilícito torna improcedente a pretensão de indenização por danos morais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação de vício de consentimento em relação à natureza do contrato impede o acolhimento da pretensão de anulação de contrato de consórcio. 2. A restituição dos valores vertidos por consorciado excluído deve observar o disposto na Lei n. 11.795/2008 e no regulamento do grupo de consórcio contratado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.010; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 31 e 46; Lei n. 11.795/08, arts. 2o, 22, 30 e 31. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n. 312; TJDFT, Acórdão 2056943, 0704738-60.2024.8.07.0007, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 30/10/2025.